Tribunal: TJSP
Processo: 1016653-03.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Concurso público – Professor de Educação Básica I – Município de Araçatuba – Candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital – Nomeação e posse no cargo, sob alegação de preterição – Improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Classificação fora do número de vagas

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Concurso público – Professor de Educação Básica I – Município de Araçatuba – Candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital – Nomeação e posse no cargo, sob alegação de preterição – Improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Classificação fora do número de vagas oferecidas que, a princípio, confere ao candidato mera expectativa de direito de ser nomeado – Expectativa que se convola em direito subjetivo, se a ordem de classificação não for observada, diante da criação de novas vagas e da inequívoca necessidade do provimento, durante a vigência do concurso – Súmula 15 do Eg. STF – Inocorrência de preterição – Precedentes – Apelação a que se nega provimento, com rejeição da preliminar.